Tribunal: TJMT
Processo: 1025299-33.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025299-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLO SANDER PORTELA DA SILVA - CPF: 031.694.406-83 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CARLO SANDER PORTELA DA SILVA

APELADO:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ACIMA DA TAXA MÉDIA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de veículo, afastando a alegada abusividade na cobrança de juros e tarifas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado à época da contratação; e (
ii
) apurar o cabimento de repetição do indébito, bem como a forma de sua devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, § 1º, do CDC.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a taxa contratada (3,54% a.m. / 51,81% a.a.) ultrapassou significativamente a taxa
média de mercado (2,03% a.m. / 27,20% a.a.), caracterizando onerosidade excessiva.

5. Reconhecida a abusividade dos encargos, impõe-se o recálculo do débito com base na taxa média de mercado, autorizando a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

6. Devida a inversão do ônus
de
sucumbência, com fixação dos honorários em 13% sobre o valor econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação
conhecido e
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera, de forma relevante, a média de mercado vigente à época da contratação, impondo desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A restituição dos valores pagos a maior em virtude de encargos abusivos deve ser feita de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. O recálculo do débito deve observar a taxa média de mercado apurada no momento da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, § 1º; CPC,
arts
. 85 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Carlo Sander Portela da Silva
, ora apelante, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, que, nos autos da
ação revisional
, ajuizada em face
de

Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, ante a inexistência de ilegalidade na cobrança de tarifas
e
dos juros praticados pela instituição financeira, em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos juros remuneratórios abusivos;

Da repetição do indébito.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID nº 296667874).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº 295002895).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CARLO SANDER PORTELA DA SILVA

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida
em sede de contr
arrazões pela instituição financeira recorrida

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

A empresa recorrentedefende o não conhecimento do apelo recursal interposto por
Carlo Sander Portela Da Silva
, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo.

Portanto,
rejeito a
preliminar
suscitada
.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Carlo Sander Portela Da Silva
.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de
empréstimo pessoal
,
referente
a
seguinte
Cédula de Crédito Bancário nº
:
1.00271.0000672.22
.

Extrai-se dos autos que,partes entabularam em
19/10/2022
, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca:
Renault/Megane Grand Tour
Dynam
.
Hi
-Flex 1.6 16v G,
no valor total de
R$
60
.
420
,
00
(
sessenta mil, quatrocentos e vinte reais
), sendo esse, objeto de alienação fiduciária, pactuadas em 48 parcelas de
R$ 8
92
,
98
(oitocentos e
novent
a e
dois
reais e
noventa e oito
centavos).

Aduz a parte apelante
,
em síntese,
que a instituição financeira,
ora apelada,
pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Aduz
ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no
contrato
- Cédula de Crédito Bancário nº:

1.00271
.0000672.22
;

firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
3
,54
% -
51
,81

%
ao ano

(ID nº
2
9500
2881
)
.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
4,12
% a.m. e
63,39
% ao ano
.

(ID nº 29500
2881
).

Ocorre que
em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes no período da contratação
, previa a estipulação da taxa no importe de
2,
03
% ao mês e 2
7
,
20
% a.a.
, de modo que
restou demonstrada a
discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro paraa modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ 6
0.420
,
00
(sessenta mil
reais, quatrocentos e vinte reais
), a abusividade está nítida, pois o
Apelante vai devolver ao Banco

o valor total financiado

de R$
28.904,18
(vinte
e oito
mil
, novecentos e quatro reais e dezoito
centavos) e pagar, a título de juros,R$
31.515,82
(
trinta e um
mil
, quinhentos e quinze reais
e
oitenta e dois
centavos), o que corresponde a
209,10
% do valor que pegou emprestado da instituição, entregando como garantia o próprio veículo.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Desta feita, no caso, deve prevalecer a taxa média de mercado e, por essa razão, reconheço pela necessidade de revisão da cláusula referente aos juros remuneratórios fixados no contrato.

A propósito, este é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE.

[...] 3.As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.” (TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 06/07/2024).

A repetição do indébito deve se dar na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.
(N.U 1012393-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025,
publicado
no DJE 14/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...) Tese de julgamento:

1.

Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor.

2.

A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada.

3.

A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. (...)”
(N.U 1010401-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024)

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados a maior, a razão não acompanha o Apelante, pois é cediço que só ocorrerá quando comprovada a má-fé da instituição financeira.

Veja-se:

“
APELAÇÕES –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇAS LEGÍTIMA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E IOF – TARIFA DE AVALIAÇÃO – REALIZAÇÃO DO ATO DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA AFASTADA – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPROVIDO – RECURSO DE GENASON MELO MEDRADO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.
(RAC 1017159-82.2023.8.11.0055. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 13/11/2024. Publicação: 14/11/2024).
(...)”

Logo, a restituição dos valores pagos a maior será na forma simples.

Por fim, é importante consignar, ainda, que a alteração da sentença traz como consequência a modificação da sucumbência das partes, no caso, pois o apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos e, por essa razão,
condeno
a apelada ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários advocatícios que arbitro em 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Por essas razões
, conheço

do recurso de Apelação
interposto
por
Carlo Sander Portela Da Silva
,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar o ato sentencial recorrido,
apenas
determina
ndo
o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação,

mantendo-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ademais, determina-se a devolução, na forma simples, dos valores pagos com encargos abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

Por fim,
em razão da sucumbência majoritária da empresa recorrida, e atento ao disposto nocapute no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, inverto o ônus de sucumbência, a fim de condenara instituição financeira, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 1
3
% sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025